Tribunal: STF
Processo: RE 1280796
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 49) interposto em 17.09.2020 (eDOC 50), em face da decisão monocrática (eDOC 58) em que neguei provimento ao recurso, com base nos seguintes fundamentos:
    a) afronta indireta ou reflexa à Constituição Federal e óbice da Súmula 279 do STF (arts. 5º, caput, 195, §§ 4º e 5º e 201 da CF) ;
    b) inexistência de afronta ao princípio da separação de poderes (art. 2º, da CF); 
    c) incidência do Tema 805 da repercussão geral (art. 97, CF).
    No caso, o Tribunal de origem aplicou o Tema 999 do STJ e condenou o INSS, ora Agravante: “a: [a] revisar o benefício do segurado, efetuando o cálculo do salário de benefício nos termos da fundamentação, mantidos os demais os critérios para fixação da RMI (inclusive eleição dos 80% melhores valores); e [b] pagar as parcelas vencidas, desde a data do início do benefício até a implantação da nova renda mensal, respeitada a prescrição quinquenal” (eDOC 8, p. 2). 
    Nas razões do presente recurso, sustenta-se (eDOC 49, p. 2):
    “(...) é preciso clarear que a tese apresentada teve a repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual do STF, no RE nº 1282303/RG, correspondente ao Tema nº 1.102 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal: ‘Possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a plicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contia no artigo 3º da Lei nº 9.876/99 aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrido em 26/11/99’. 
    Nesse contexto, verifica-se a necessidade processual de sobrestar o presente feito até deliberação final do Plenário do STF”. 
    A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou manifestação (eDOC 10).
    É o relatório.
    Assiste razão à parte ora Recorrente. 
    De início, observo erro material na indicação do paradigma da repercussão geral pelo ora Agravante (RE 1.282.303-RG) quando, na verdade, trata-se do RE 1.276.977-RG (Tema 1.102). 
    Com efeito, verifica-se a inclusão da controvérsia em debate na sistemática da repercussão geral, Tema 1.102, cujo recurso paradigma é o RE 1.276.977-RG (Tema 1.102), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado em 27.08.2020, DJe 15.09.2020. 
    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos e redigiu a seguinte ementa:
    “Recurso extraordinário. Previdenciário. Revisão de benefício. Cálculo do salário-de-benefício. Segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até a data de publicação da Lei nº 9.876/99. Aplicação da regra definitiva do art. 29, inc. I e II, da Lei nº 8.213/91 ou da regra de transição do art. 3º da Lei nº 9.876/99. Presença de repercussão geral”.
    Nesse sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.278.161-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.08.2020 e RE 1.280.341-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.09.2020.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 48), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 49) para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, devendo-se levar em consideração o Tema 1.102 da repercussão geral. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente